Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As medidas excepcionais de cautelas processuais, principalmente as relativas as prisões preventivas, sejam com referência aos graves delitos contra à vida, sejam de outras naturezas, estão previstas, de formas limitadas no artigo 312 do Código de Processo Penal; e somente devem ser deferidas quando presentes motivos que evidenciem as suas reais necessidades para a preservação da ordem pública ou da garantia da instrução criminal.
2. Na situação específica, muito embora se relacionem com delitos contra à vida, mas, em razão do decurso do tempo da prática dos crimes - há 08 (oito) anos; e não havendo nos autos comprovação de que os recorridos voltaram a praticar outros delitos ou de que estejam dificultando ou impedindo a instrução criminal, bem como não havendo risco à ordem pública ou à instrução criminal, o pedido de prisão cautelar não pode ser deferido sob motivação de gravidade de crimes.
3. Negado provimento ao recurso.